Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Número: 0708233-75.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CIATOY BRINQUEDOS LTDA. Agravado: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebido no plantão em 9/4/2020, às 12h11min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra pronunciamento do juiz plantonista (ID 60923576), nos autos do processo judicial eletrônico no 0702538-86.2020.8.07.0018, na Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, na qual figura como parte agravada DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar de “suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias e suas parcelas subsequentes, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercadoria pelo mesmo período, ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3(três) meses, até o tempo do seu encerramento”. O juiz plantonista entendeu que “a mera alteração do prazo para o recolhimento de débitos ainda não vencidos, ainda que prestações de parcelamentos, é medida que pode ser determinada por ato do Poder Executivo. Com efeito, o mero prazo de recolhimento, a rigor, não se confunde com a moratória, causa de suspensão de exigibilidade, matéria própria do Poder Legislativo (CTN, arts. 152 e 153), que envolve dilação de débitos já vencidos. Dito isso, impende salientar que o Governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa têm adotado uma série de medidas de proteção à população e à economia local no atual período de contingência do novo coronavírus, causador da pandemia de COVID-19. Quanto ao ponto, observa-se que foi recentemente publicado o Decreto Distrital no 40.598, de 04 de abril de 2020, o qual prorroga o prazo para pagamento do ICMS e ISS para optantes do Simples. Não se ignora, ainda, o Projeto de Lei Distrital no 1.072/2020, o qual se encontra em fase de redação final e determina, entre outras providências, a dilação de prazo para pagamento do débito referente às parcelas vincendas do IPVA, IPTU e TLP junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, durante o período em que estiver em vigor o plano para contingência do novo coronavírus. Por fim, o Executivo encaminhou à CLDF o Projeto de Lei Complementar (PLC) que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020)”. O magistrado acrescenta que “há uma série de medidas legais e infralegais tendentes a permitir aos segmentos econômicos ultrapassar o período de crise, porém são decisões de caráter político, próprias do Executivo ou Legislativo. Note-se, no ponto, que caso aprovado o chamado REFIS 2020, a situação dos parcelamentos em curso da parte autora poderá ser contemplada. Por outro lado, em relação ao ICMS devido, não vislumbro maior urgência, pois incidente apenas sobre vendas realizadas. Se não há vendas, no período de fechamento das lojas, não há fato gerador do tributo”. O juiz esclarece que “salvo situações extremas, deve o Poder Judiciário adotar postura de contenção, pois não tem conhecimento nas demandas individuais de qual a repercussão nas finanças públicas de uma moratória ou dilação imposta de forma indiscriminada, a todo e qualquer setor, o que pode comprometer, em última instância, a própria implementação das políticas públicas atualmente adotadas para enfrentar a pandemia no âmbito do Distrito Federal, vulnerando o princípio da separação dos poderes. Assim, ao menos na atual etapa processual, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida cautelar pretendida.” (ID 60923576 do proc. no 0702538-86.2020.8.07.0018). Em seu agravo de instrumento, a agravante pede o deferimento de liminar para que seja determinada a “suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário de competência do Distrito Federal, com a prorrogação de cada um dos vencimentos dos parcelamentos por 90 dias e suas parcelas subsequentes, bem como a apuração do ICMS incidente sobre a venda de mercador ia pelo mesmo período, ou, no caso do período de calamidade pública perdurar mais que 3 (três) meses, até o tempo do seu encerramento”. Argumenta que explora o setor de varejo de brinquedos infantis, que foi completamente devastado pela declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de estado de pandemia do COVID -19, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020 e por conta dos Decretos expedidos pelo Governador do Distrito Federal. Alega que apesar da proibição de desempenho das atividades de comércio, o Governo do Distrito Federal, até o presente momento, não apresentou nenhum programa ou auxílio aos empresários, que estão sem faturamento algum. Afirma que as medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal, citadas na decisão agravada, beneficiam tão somente as empresas enquadradas no Simples Nacional, assim, a empresa agravante não se enquadra em nenhuma delas. Assevera que Governo Federal, por outro lado, vem tomando algumas medidas de auxílio aos empresários, tais como: a Resolução no 152, de 18 de março de 2020, que prorrogou o pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional dos períodos de apuração de abril, maio e junho de 2020, para, respectivamente, outubro, novembro e dezembro de 2020; a Portaria 7.820, de 18 de março de 2020, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que suspendeu durante 90 dias o protesto de certidão de dívida ativa, bem como extinção de parcelamento exclusivamente das dívidas inscritas em dívida ativa; e a MP 927, de 22 de março de 2020, a qual dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, que autoriza o diferimento do FGTS. Sustenta que diante da paralisação abrupta das atividades, que levou a total ausência de faturamento, não possui condições nem mesmo de arcar com o as verbas salariais dos seus 1.015 (mil e quinze) colaboradores, cuja folha de pagamento é de R$ 6.329.129,72 (seis milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), pois seu saldo em conta-corrente, investimento com resgate automático e limites disponíveis são de apenas R$ 1.525.795,98 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa de cinco reais e noventa e oito centavos). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 598 de 23 de março de 2020, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 6 a 10 de abril de 2020”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o agravo de instrumento poderia, e pode ser interposto no horário normal do expediente forense, e não tem circunstância alguma que indique que deveria ser submetido ao plantão judicial. Desta forma, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, do plantão. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília – DF, 9 de abril de 2020 (18h49m). Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição